Tribunal: STJ
Processo: 1022979-82.2025.8.11.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225693 - MT(2025/0406088-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LEONARDO DE JESUS
ADVOGADOS
: VINICIUS DE SOUZA TEIXEIRA - MT032660
GEISIANE BEATRIZ LEMKE - MT025860
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INOVAÇÃO DE
.
CORPUS
FUNDAMENTOS. NÃO CONSTATAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em
no qual se
habeas corpus,
alegava nulidade do acórdão recorrido por suposta inovação indevida nos fundamentos do decreto de prisão
preventiva e ausência de fundamentação própria para manutenção da custódia cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve inovação indevida nos fundamentos do decreto de prisão
preventiva pelo acórdão recorrido; e (ii) saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada
na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, considerando a quantidade de entorpecentes
apreendidos, o papel de liderança do agravante em organização criminosa e sua ficha criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido não inovou nos fundamentos do decreto de prisão preventiva, limitando-se a detalhar a
motivação já contida na decisão de primeiro grau, sem acrescentar novos argumentos.
4. A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a quantidade de entorpecentes
apreendidos, o papel de liderança do agravante em organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva,
evidenciado pela vasta ficha criminal do agravante.
5. A manutenção da prisão preventiva foi justificada pela gravidade concreta da conduta do agravante e pela
insuficiência de medidas cautelares alternativas para garantir a ordem pública.
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a prisão preventiva pode ser mantida
para garantir a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva, especialmente quando há indícios concretos de
periculosidade do agente.
7. A permanência do agravante preso durante toda a instrução criminal e a ausência de alteração nas circunstâncias
fáticas que justificaram a custódia cautelar reforçam a necessidade de manutenção da prisão preventiva após a
condenação em primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva quando há
indícios concretos de periculosidade do agente.
2. A manutenção da custódia cautelar após condenação em primeiro grau é justificada quando permanecem
inalteradas as circunstâncias que motivaram a decretação da prisão preventiva.
3. A insuficiência de medidas cautelares alternativas justifica a manutenção da prisão preventiva quando as
circunstâncias concretas indicam que providências menos gravosas não seriam adequadas para garantir a ordem
pública.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA54725213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:56
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 6f733dd3-fe6d-464f-82b2-10860c9f57e8

CPP, arts. 312 e 319; CPP,
§ 1o.
art. 387,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13.12.2022;
173.922/MG,
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15.06.2021; STJ, AgRg no
131.548/RS,
HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05.06.2023; STJ, AgRg no HC
807.159/PR,
810.160/MS,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15.05.2023; STJ, HC
Rel. Min.
558.882/SC,
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19.05.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:56
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 6f733dd3-fe6d-464f-82b2-10860c9f57e8

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225693 - MT (2025/0406088-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LEONARDO DE JESUS
ADVOGADOS
: VINICIUS DE SOUZA TEIXEIRA - MT032660
GEISIANE BEATRIZ LEMKE - MT025860
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS. NÃO CONSTATAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE
CONCRETA
DO
DELITO.
LIDERANÇA
EM
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE. MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus,
no qual se alegava nulidade do acórdão recorrido por suposta inovação indevida nos fundamentos
do decreto de prisão preventiva e ausência de fundamentação própria para manutenção da custódia
cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve inovação indevida nos fundamentos do
decreto de prisão preventiva pelo acórdão recorrido; e (ii) saber se a prisão preventiva do agravante
está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva,
considerando a quantidade de entorpecentes apreendidos, o papel de liderança do agravante em
organização criminosa e sua ficha criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53091181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:19
Código de Controle do Documento: d97044e6-4474-414a-bd54-ffae04890b3c

3. O acórdão recorrido não inovou nos fundamentos do decreto de prisão preventiva, limitando-se a
detalhar a motivação já contida na decisão de primeiro grau, sem acrescentar novos argumentos.
4. A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a quantidade
de entorpecentes apreendidos, o papel de liderança do agravante em organização criminosa e o
risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela vasta ficha criminal do agravante.
5. A manutenção da prisão preventiva foi justificada pela gravidade concreta da conduta do
agravante e pela insuficiência de medidas cautelares alternativas para garantir a ordem pública.
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a prisão preventiva
pode ser mantida para garantir a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva, especialmente
quando há indícios concretos de periculosidade do agente.
7. A permanência do agravante preso durante toda a instrução criminal e a ausência de alteração
nas circunstâncias fáticas que justificaram a custódia cautelar reforçam a necessidade de
manutenção da prisão preventiva após a condenação em primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública e prevenir a reiteração
delitiva quando há indícios concretos de periculosidade do agente.
2. A manutenção da custódia cautelar após condenação em primeiro grau é justificada quando
permanecem inalteradas as circunstâncias que motivaram a decretação da prisão preventiva.
3. A insuficiência de medidas cautelares alternativas justifica a manutenção da prisão preventiva
quando as circunstâncias concretas indicam que providências menos gravosas não seriam
adequadas para garantir a ordem pública.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 319; CPP,
§ 1o.
art. 387,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 173.922/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 13.12.2022; STJ, AgRg no RHC 131.548/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em 15.06.2021; STJ, AgRg no HC 807.159/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em 05.06.2023; STJ, AgRg no HC 810.160/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15.05.2023; STJ, HC 558.882/SC, Rel. Min. Laurita Vaz,
Sexta Turma, julgado em 19.05.2020.
Documento eletrônico VDA53091181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:19
Código de Controle do Documento: d97044e6-4474-414a-bd54-ffae04890b3c

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
, de decisão na
LEONARDO DE JESUS
qual neguei provimento ao recurso em
(e-STJ, fls. 1174-1186).
habeas corpus
A defesa insiste que há nulidade do acórdão recorrido porque acrescentou
indevidamente fundamentos ao ato coator e utilizou-se de fundamentação
constante
per relationem
do decreto preventivo, sem acréscimo de argumentos próprios, para fundamentar a manutenção da
segregação cautelar (e-STJ, fls. 1203-1212).
Reitera que a mera repetição de fundamentos genéricos, sem qualquer individualização
da conduta do recorrente ou demonstração de como sua liberdade representaria um risco atual à
ordem pública ou ao processo, após a conclusão da instrução criminal, configura nulidade
insanável (e-STJ fl.1199).
Ratifica que não houve análise sobre a insubsistência das medidas cautelares diversas
da prisão. Afirma que, considerando-se que o recorrente se encontra encarcerado desde o dia
21.7.2023, sem notícia de qualquer ato de rebeldia ou indisciplina dentro do presídio, faz-se
adequada e proporcional a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319
do Código de Processo Penal (e-STJ, fls. 1215-1223).
Requer a reconsideração da decisão impugnada, com a fixação, se necessárias, de
medidas cautelares alternativas, ou a submissão do feito ao julgamento do órgão colegiado
competente.
É o relatório.
VOTO
O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada,
razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
Inicialmente, consigne-se que não se desconhece o entendimento desta Corte no
sentido de que não é permitido ao Tribunal de origem, em
, agregar novos
habeas corpus
fundamentos ao decreto de prisão preventiva. Sobre o tema: HC 549.464/SP, Rel. Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
D Je
11/02/2020,
RHC 106.795/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
17/02/2020;
DJe
12/03/2019,
19/03/2019.
Documento eletrônico VDA53091181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:19
Código de Controle do Documento: d97044e6-4474-414a-bd54-ffae04890b3c

Verifica-se, no caso, que o acórdão do Tribunal Estadual, ao denegar o
originário,
writ
não inovou nas razões utilizadas pelo Juízo de primeira instância, limitando-se a tecer maiores
considerações acerca da situação fática já delineada no decreto preventivo.
Portanto, aplica-se aqui o entendimento deste Tribunal de que não há ilegalidade em
acórdão que traz maiores detalhes à motivação já contida no decreto preventivo sem, contudo,
inovar na fundamentação, sobretudo quando as razões utilizadas pelo Juízo singular são
suficientes, por si sós, para a manutenção da constrição cautelar do réu, como ocorreu no presente
caso.
Ilustrativamente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
E
FURTOS
QUALIFICADOS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
MODUS
OPERANDI.
NECESSIDADE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. INOVAÇÃO NOS
FUNDAMENTOS
PELA
CORTE
A
QUO.
NÃO
CONSTATAÇÃO.
CONTEMPORANEIDADE. DECURSO DECORRENTE DA COMPLEXIDADE
DAS
INVESTIGAÇÕES.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.
CONDIÇÕES
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. [...] 3. Não há nulidade em acórdão no
qual a Corte estadual confirmou a motivação já contida na decisão primeva sem inovar
na fundamentação. 4. Embora os fatos imputados sejam datados dos anos de 2020 e
2021, o decurso até a decretação da prisão decorreu da complexidade da investigação,
envolvendo organização criminosa composta por, ao menos, 15 agentes, e que atuava,
em tese, em 13 municípios. Mostra-se natural, portanto, certo decurso de prazo para a
coleta de indícios suficientes a respeito da autoria e materialidade dos supostos delitos.
Entretanto, tão logo munido com elementos aptos a justificar as medidas, o magistrado
decretou a prisão temporária e, posteriormente, a prisão preventiva dos acusados. 5.
"Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há ilegalidade, por
ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso
do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas
no decorrer das investigações , exatamente a hipótese dos autos. Precedentes" (RHC
137.591/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
D Je
. 6. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como
18/05/2021,
26/05/2021)
primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação
cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 7.
Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no
do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução
art. 319
do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a
necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas
cautelares mais brandas. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.”
Documento eletrônico VDA53091181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:19
Código de Controle do Documento: d97044e6-4474-414a-bd54-ffae04890b3c

(AgRg no RHC n. 173.922/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
.
13/12/2022,
19/12/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIOS
QUALIFICADOS
TENTADOS.
ROUBOS
MAJORADOS.
RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO
PREVENTIVA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA
CAUTELAR.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
DELITO.
MODUS
OPERANDI.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO . [...] 5. Não
há falar em inovação nos fundamentos do decreto cautelar por parte da Corte a quo
porquanto é de se observar que, originariamente, a segregação preventiva foi decretada,
especialmente, para a garantia da ordem pública, o que restou preservado pelo
colegiado, tendo, portanto, a custódia sido mantida pelos mesmos motivos apresentados
pelo Magistrado de primeiro grau. Ademais, somente se verifica a existência de
reformatio in pejus quando, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal promove o
agravamento da situação do acusado, o que não se verificou na hipótese dos autos. 6.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 131.548/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
.
15/6/2021,
22/6/2021)
A teor do § 1o do
do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória,
art. 387
decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva
ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta.
Na hipótese, diversamente do que argui a defesa, as instâncias antecedentes negaram ao
agravante o recurso em liberdade sob a justificativa de que persistem os fundamentos que
ensejaram a decretação da prisão preventiva, quais sejam: a garantia da ordem pública,
considerando-se a quantidade de entorpecentes apreendidos (135,19g de cocaína e 163,36g de
maconha), a necessidade de interromper atividade de grupo criminoso (uma vez que o recorrente é
indicado como líder de facção criminosa atuante no tráfico de drogas), o risco concreto de
reiteração delitiva do agente, uma vez que possui vasta ficha criminal, somado ao fato de o acusado
permaneceu preso durante toda a instrução criminal.
O Tribunal de origem destacou que o recorrente "possui o Executivo de Pena no
2000216-35.2019.8.11.0015, o qual contempla três guias criminais que totalizam a expressiva pena
de 57 (cinquenta e sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão."
Ressaltou, ainda, que o histórico criminal do agravante "inclui condenações por crimes
de extrema gravidade, como homicídio, ocultação de cadáver, associação criminosa, tráfico e
Documento eletrônico VDA53091181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:19
Código de Controle do Documento: d97044e6-4474-414a-bd54-ffae04890b3c

associação para o tráfico de drogas, o que demonstra sua periculosidade concreta e seu profundo
envolvimento com a criminalidade. Tal circunstância, aliada ao papel de liderança exercido na
organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, evidencia o elevado risco de reiteração delitiva
caso posto em liberdade."
Dessarte, segundo jurisprudência desta Corte, "a persistência do agente na prática
criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos
termos do
do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e
art. 312
compromete a ordem pública. Precedentes." (AgRg no HC n. 984.921/RS, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/3/2025,
26/3/2025.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo
regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de
recurso ordinário, em que se alegava a ilegalidade das provas colhidas mediante
violação de domicílio e a ausência de elementos concretos para a custódia cautelar. II.
Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão
preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de
reiteração delitiva, considerando a apreensão de mais de 130 kg de maconha e a
existência de outro processo em curso por tráfico de entorpecentes. 3. Outra questão em
discussão é a alegação de ilegalidade das provas colhidas mediante violação de
domicílio sem justa causa ou autorização judicial, e se tal alegação poderia ensejar o
trancamento da ação penal ou a revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir
4. O trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional,
cabível apenas quando há inequívoca comprovação de atipicidade da conduta, extinção
da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou materialidade do delito. 5. A
alegação de nulidade pela busca domiciliar deve ser analisada pelas instâncias
ordinárias, sob o crivo do contraditório, para que se possa delinear o quadro fático e
verificar a legalidade das provas colhidas. 6. O trancamento prematuro da ação penal
pode cercear a acusação, impedindo o Ministério Público de demonstrar a legalidade da
prova colhida durante a instrução processual. 7. A prisão preventiva foi mantida com
base na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, considerando a
quantidade significativa de drogas apreendidas e o fato do agravante responder a outra
ação penal. 8. A jurisprudência consolidada estabelece que a preservação da ordem
pública justifica a prisão preventiva quando há indícios de contumácia delitiva e
periculosidade do agente, não sendo suficientes medidas cautelares alternativas. IV.
Dispositivo e tese 9. Agravo improvido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva
pode ser mantida para garantir a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva quando
há indícios concretos de periculosidade do agente. 2. A análise de nulidade de provas
colhidas mediante violação de domicílio deve ser feita pelas instâncias ordinárias sob o
crivo do contraditório, para que se possa delinear o quadro fático e verificar a
Documento eletrônico VDA53091181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:19
Código de Controle do Documento: d97044e6-4474-414a-bd54-ffae04890b3c

legalidade das provas colhidas." Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
art. 312;
§ 6o.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião
art. 282,
Reis Junior, Terceira Seção, julgado em
STF, AgRg no HC 180.365, Rel.
10/6/2020;
Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27/3/2020.
(AgRg no HC n. 997.960/GO, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025,
DJEN de
)
4/7/2025.
Também não merece prosperar a tese de que não foi justificada a insuficiência das
medidas cautelares alternativas, haja vista que, estando demonstrada a pertinência da custódia
cautelar é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois os motivos acima
delineados ratificam que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura. Sobre o tema:
AgRg no HC n. 978.980/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PA LHEIRO, Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no HC n. 878.550/SC, relator Ministro
26/3/2025,
31/3/2025;
REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe de
20/2/2024,
26/2/2024.
Nesse teor, considerando-se que a prisão está devidamente fundamentada na garantia
da ordem pública, não havendo que se falar, portanto, em existência de evidente flagrante
ilegalidade capaz de justificar a sua revogação, bem como tendo o recorrente permanecido preso
durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque,
inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois
da condenação em primeiro grau.
É como se posiciona essa Corte:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO EM LIBERDADE.
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GRANDE
QUANTIDADE DE DROGA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A
INSTRUÇÃO
DO
PROCESSO.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em que pesem os argumentos
apresentados pelo agravante, a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. O
Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou posicionamento segundo o qual,
considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a
possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma
fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos
previstos no
do Código de Processo Penal - CPP. Convém, ainda, ressaltar que,
art. 312
considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão
antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível
a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o
do CPP. No caso dos
art. 319
autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas
instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta
da conduta, evidenciada pela quantidade e natureza da droga apreendida - 191, 5kg
(cento e noventa e um quilos e quinhentos gramas) de maconha -, circunstância que
Documento eletrônico VDA53091181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:19
Código de Controle do Documento: d97044e6-4474-414a-bd54-ffae04890b3c

demonstra risco ao meio social, justificando a segregação cautelar, consoante o
entendimento da egrégia 5a Turma desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que "a
quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de
fundamento ao decreto de prisão preventiva" (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe
. Destacou-se, ainda, a
13/3/2020)
periculosidade social do paciente, evidenciando o risco de reiteração delitiva, a partir da
reincidência em crime da mesma natureza e a existência de extensa lista de
antecedentes criminais. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está
devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto,
em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 3.
Tendo o agravante permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido
o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que
justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em
primeiro grau. 4. inaplicável medida cautelar alternativa quand o as circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção
da ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 807.159/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
)
5/6/2023,
9/6/2023.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS
INTERESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE
NEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO.
ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS. RÉU PRESO DURANTE TODA A
INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA
A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da
prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria.
Exigese, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às
hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a
imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. Na espécie, as instâncias
ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, considerando as circunstâncias
do caso concreto, notadamente o fato de o réu ter sido flagrado transportando consigo,
para fins de tráfico, expressiva quantidade de entorpecentes de elevada nocividade -
454,4kg de cocaína -, estando as drogas escondidas em meio à carga levada no interior
do caminhão conduzido pelo agravante, cenário este que, além de demonstrar a
gravidade exacerbada da conduta perpetrada, aponta para um significativo
envolvimento do agente com o narcotráfico. 3. Segundo o Magistrado de origem, "há
indicativos concretos de planejamento prévio e coordenado com outras pessoas e a
realização de viagem planejada com o intuito de realizar o transporte interestadual da
droga", a qual, conforme apontaram as investigações, encontra-se avaliada em 80
milhões de reais, cenário este que, portanto, evidencia com maior clareza a
reprovabilidade da conduta. 4. A propósito, "Se as circunstâncias concretas da prática
Documento eletrônico VDA53091181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:19
Código de Controle do Documento: d97044e6-4474-414a-bd54-ffae04890b3c

do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de
reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para
resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da
materialidade e da autoria" (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER,
Primeira Turma, julgado em
publicado em
. 5. Condições
23/6/2015,
16/9/2015)
subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar,
caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.
6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto
fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a
ordem pública. Precedentes. 7. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias
encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o
agravante permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria
sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da
condenação, lhe fosse deferida a liberdade. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se
nega provimento.
(AgRg no HC n. 810.160/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
15/5/2023,
17/5/2023.

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA
DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. RÉU PRESO EM FLAGRANTE E
QUE ASSIM PERMANECEU DURANTE A INSTRUÇÃO. EXCESSO DE PRAZO
SUSCITADO APÓS A CONDENAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESE
DESCABIDA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (16KG DE
MACONHA). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUTELARES DIVERSAS DA
PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. ORDEM DE HABEAS CORPUS
DENEGADA.
PEDIDO
DE
REPRESENTAÇÃO
POR
DEMORA
NO
OFERECIMENTO DE PARECER PELA SUBPROCURADORIA-GERAL DA
REPÚBLICA INDEFERIDO. 1. O Recorrente, preso em flagrante no dia 02/03/2018,
foi condenado como incurso no
caput, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 5
art. 33,
(cinco) anos de reclusão, em regime fechado, negado o direito de recorrer em liberdade,
por manter em depósito 16kg (dezesseis quilos) de maconha. 2. O suposto excesso de
prazo na formação da culpa é matéria que sequer foi tratada pelo acórdão impugnado,
razão pela qual a análise diretamente por este Superior Tribunal de Justiça configuraria
vedada supressão de instância. Ainda que assim não fosse, é descabido falar em excesso
de prazo na formação da culpa após a prolação de sentença de mérito. 3. A manutenção
da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o
Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer
fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem
inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro
momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do
do
art. 312
Código de Processo Penal. Precedentes. 4. A manutenção da custódia cautelar encontra-
se suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, pois a prisão preventiva
está pautada na gravidade concreta da conduta, demonstrada pela quantidade de droga
Documento eletrônico VDA53091181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:19
Código de Controle do Documento: d97044e6-4474-414a-bd54-ffae04890b3c

apreendida, que retrata a periculosidade do Agente e a possibilidade de reiteração
delitiva. 5. Cabe à Defesa do Paciente, caso entenda adequado, representar ao Conselho
Nacional do Ministério Público sobre a alegada desobediência do prazo de 2 (dois) dias
previsto no
do RISTJ para manifestação da douta Subprocuradoria-Geral da
art. 202
República, até porque não vislumbro acentuada demora, diante do exacerbado número
de habeas corpus e de recursos ordinários em habeas corpus que são encaminhados
diariamente à apreciação do Ministério Público Federal. 6. Ordem de habeas corpus
denegada.
(HC n. 558.882/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/5/2020,
DJe de
)
2/6/2020.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53091181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:19
Código de Controle do Documento: d97044e6-4474-414a-bd54-ffae04890b3c

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 225.693 / MT
Número Registro: 2025/0406088-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10008891320238110045
1004202320007
10053139820238110045
10069343320238110045
10229798220258110000 3922023
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LEONARDO DE JESUS
ADVOGADOS
: VINICIUS DE SOUZA TEIXEIRA - MT032660
GEISIANE BEATRIZ LEMKE - MT025860
RECORRIDO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LEONARDO DE JESUS
ADVOGADOS : VINICIUS DE SOUZA TEIXEIRA - MT032660
GEISIANE BEATRIZ LEMKE - MT025860
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERMO
Documento eletrônico VDA54472389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:41
Código de Controle do Documento: 6c4c9885-a608-4608-816f-5a384802e77f

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:41
Código de Controle do Documento: 6c4c9885-a608-4608-816f-5a384802e77f